Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710462-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SA RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUARIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INES PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Assinalo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para os apelantes/exequentes apresentarem seus documentos pessoais de identificação e a certidão de óbito de MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, conforme determinado pelos despachos de ID 40535557 e 41988175, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora